Tribunal: STF
Processo: HC 82751
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL.  Condenação. Múltiplas penas aplicadas em
   processos distintos. Execução. Comutação concedida por Decreto
   Presidencial. Redução devida do total das penas. Necessidade
   imediata de novo cálculo e medidas conseqüentes. HC concedido
   para esse fim. Tendo sido concedida comutação, que implica
   redução do total das penas impostas ao réu em diversos processos,
   impõe-se ao juízo da execução o urgente recálculo daquele, com as
   medidas conseqüentes.